Tribunal: TJPA
Processo: 0803462-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803462-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FEMINICÍDIO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – ACESSO POSTERIORMENTE CONCEDIDO À CUSÍDICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/PA que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de feminicídio - art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, inciso II, do Código Penal.

2. Inicialmente, a defesa busca ter acesso ao decreto que concedeu a prisão preventiva do paciente.

3. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, inexistindo requisitos do art. 312 do CPP para justificar a medida extrema, bem como, que faz jus a medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente se fundamenta em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, ou se há constrangimento ilegal na decisão impugnada.

Razões de decidir

4. O habeas corpus é remédio constitucional cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída da suposta violação de direitos.

5. No caso em análise, o impetrante não instruiu adequadamente a impetração, deixando de apresentar documento essencial – a decisão que decretou a prisão preventiva –, impossibilitando a correta análise do pedido.

6. Restou demonstrado nos autos que, posteriormente à impetração, foi concedido acesso ao conteúdo dos autos às advogadas constituídas pelo paciente, de modo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.

7. Diante da ausência de elementos essenciais para a análise da suposta ilegalidade, não se conhece da ordem impetrada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1. " A ausência de instrução adequada na impetração, deixando de apresentar documento essencial – a decisão que decretou a prisão preventiva –, impossibilitando a correta análise do pedido."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPB,
art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, inciso II
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0805660-33.2023.814.0401 e Processo Cautelar nº 0801119-83.2025.814.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente em data de 21/02/2025 - (cumprimento do mandado de prisão) as 16h, por determinação do MMº. Juiz
"a quo"
, que decretou sua prisão preventiva, supostamente para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Aduz que o douto julgador não permitiu que o paciente apelasse em liberdade, sem qualquer fundamentação, se poderia ou não recorrer em liberdade e porque, mesmo o paciente estando durante todo processo em liberdade.

Assevera que o requerente não tem conhecimento da acusação, nunca foi intimado, desconhece até a capitulação do artigo que está sendo acusado.

Afirma que há cerceamento de defesa, pois o ora paciente, por intermédio dos seus patronos constituídos não possuem acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos da persecução penal. Sendo assim, requer a concessão de “habeas corpus”, em ordem a assegurar ao ora paciente, por intermédio dos Advogados por ele constituídos, o acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos da persecução penal em causa inquérito/processo (processo nº 0805660- 33.2023.814.0401) e da cautelar que decretou a prisão preventiva (processo nº 0801119-83.2025.814.0401), para tomarem conhecimento das acusações e da decisão.

Esclarece que a carência de fundamentação da decisão exarada pela eminente autoridade coatora que decretou a prisão preventiva é notória, posto que desnecessário um exercício hermenêutico aprofundado para se constatar que não tem qualquer fundamento para justificar a medida extrema da privação de liberdade, ignorando inclusive a total ausência de contemporaneidade dos fatos para sustentar um decreto prisional.

Alega que o coacto é pessoa trabalhadora, possui bons antecedentes, residência fixa e não possui qualquer condenação criminal.

Dessa maneira, requer a concessão, liminarmente, da revogação da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura do paciente. Na hipótese deste Julgador não entender pela concessão da liberdade plena do Paciente, que a Prisão Preventiva seja substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. E, ainda, conceda, liminarmente, acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos do inquérito/processo (processo nº 0805660-33.2023.814.0401) e da cautelar de prisão preventiva (processo nº 0801119-83.2025.814.0401).

A liminar foi indeferida, em sede de plantão, pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 25/02/2025, através do Ofício nº 03/2025 – GAB-3ªVVDFM, que esclareceu:

“(...) Em atenção à solicitação via e-mail, recebida em meu gabinete em 24/02/2025, acerca do HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR (Proc. n:º 0803462-91.2025.8.14.0000) que tem como paciente LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA, tenho a informar o seguinte:

1. No dia 20/01/2025, este Juízo recebeu os autos de Representação de Prisão Preventiva cumulada com Expedição de Mandado de Busca e Apreensão formulados pela autoridade policial, já gravados sob segredo de justiça, juntamente com cópia dos autos de Inquérito Policial por Portaria nº 00486/2023.100013-7, lavrados em desfavor do paciente, Luis Felipe Magno Paraense.

2. Consta da representação, em síntese, que, após realizadas as diligências investigatórias, concluiu-se que o paciente praticou o crime de FEMINICÍDIO, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, inciso II, do Código Penal, tendo como vítima Priscyla Soares Gomes, fato ocorrido no dia 27/11/2024, por volta das 12h00. Aduziu a autoridade policial, que a decretação de sua prisão preventiva se fazia necessária, a fim de garantir a ordem pública, em face da periculosidade do representado, da real possibilidade de reiteração delitiva e de possibilidade de fuga do distrito da culpa, além do deferimento da medida de busca e apreensão domiciliar a fim de localizarem-se objetos de ilícitos diversos, a arma do crime, entre outras diversas provas irrefutáveis quanto a autoria do delito.

3. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão dos pedidos.

4. Em decisão proferida na data de 07/02/2025, este Juízo acolheu a Representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos: a) garantia da ordem pública, visto que o autor, após ter cometido o delito, ainda manipulou a cena do crime e foi até à autoridade policial com o fito de tentar encobrir suas ações; b) conveniência da instrução criminal, uma vez que o representado poderia encobrir suas ações, manipulando provas ou mesmo colocando em risco à integridade das testemunhas; e c) assegurar a aplicação da lei penal, em razão dos indícios de que o investigado possuía meios para fugir. Foi deferido, ainda, o pedido de Busca e Apreensão Domiciliar, autorizando a apreensão de bens relacionados ao delito, no endereço do paciente, sito Rodovia Augusto Montenegro, n° 200, Condomínio Verano, Bloco 5, apto 1107, Bairro: Parque Verde, Belém-PA.

5. Na mesma data, expediu-se o mandado de prisão, de forma restrita no Sistema BNMP, e o mandado de busca e apreensão domiciliar.

6. A autoridade policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão, efetuado no dia 21/02/2025, por volta das 16h55, na cidade de Campinas-SP, bem como, informou que, acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não houve objetos apreendidos.

7. Na data de 24/02/2025, as advogadas Mariana Oliveira Alves Senas Matos (OAB-PA nº 12.529), Ingrid Rabelo Mendes Argollo (OAB-PA nº 17.214) e Carolina de Castro Thury (OAB-PA nº 16.537) apresentaram habilitação, passando a ter acesso ao conteúdo dos autos.

8. No que tange aos antecedentes do paciente, informo:

a. 0805660-33.2023.8.14.0401 – Inquérito Policial - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém;

b. 0814356-24.2024.8.14.0401 – Medida Cautelar Inominada - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém;

c. 0801119-83.2025.8.14.0401 – Pedido de Prisão Preventiva - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

9. Era o que tinha no momento para informar, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento do writ impetrado em favor de LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA, porém, no mérito, pela denegação, visto que não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

De pronto, verifica-se que
a impetração não pode ser conhecida
.

Analisando detidamente o presente
writ
, vê-se que ele se encontra
deficiente em relação à instrução documental
, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a impetrante não juntou a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento basilar para a apreciação do pleito
.

Cumpre observar que
a cópia da decisão da prisão preventiva
do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante
.
Cabe à impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Ademais, o Magistrado
a quo
, em suas informações esclareceu que concedeu acesso ao conteúdo dos autos:
“(...) Na data de 24/02/2025, as advogadas Mariana Oliveira Alves Senas Matos (OAB-PA nº 12.529), Ingrid Rabelo Mendes Argollo (OAB-PA nº 17.214) e Carolina de Castro Thury (OAB-PA nº 16.537) apresentaram habilitação, passando a ter acesso ao conteúdo dos autos. (...)”.

Assim, poderia ter, a impetrante, juntado o documento a posteriori, para devida análise de seu pleito.

Infere-se, portanto, que a impetrante
não instruiu a impetração com as peças fundamentais,
tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

É o voto.

Belém/PA,
25 de março de 2025
.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2025